Tribunal: TJES
Processo: 5008642-30.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008642-30.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA FELIX DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008642-30.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: ANA MARIA FELIX DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA ajuizada por
ANA MARIA FELIX DE SOUZA
, em face de
BANCO PAN S.A
., na qual narra a parte autora, em suma, que é aposentada por idade e, ao analisar o extrato detalhado de seu benefício verificou um desconto mensal no valor de R$46,85, que ocorre desde o mês 05/17, referente ao desconto de RMC para limite de“empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”. Aduz que jamais firmou contrato a título de cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo simples. Requer, liminarmente, a cessação de descontos. No mérito, a declaração de inexistência de contratação, com anulação do contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro do montante descontado e dano moral.

Contestação apresentada ao ID 8772920. Pugna, enfim, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8773156) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, todo valor pago além da quantia efetivamente devida pela parte Autora, definindo o dia 28/02/2021 como data da última parcela devida.

A quantia referente ao indébito deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Deverá a parte Requerida se abster de promover novas cobranças inerentes ao contrato impugnado sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida.

Condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data deste arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8773158). No mérito, alega a regular contratação do cartão de crédito consignado. Aduz a impossibilidade da restituição em dobro. Alega inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, afastamento das
astreintes
e possibilidade de compensação dos valores creditados em favor da consumidora com a condenação. Pugnou, ainda, ajustes no fator de correção monetária imposta em sentença.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8773162.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha, entendo correto o capítulo da sentença que procedeu com a conversão dos valores do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, privilegiando a real intenção da consumidora.

A propósito, dita conversão leva em conta o que foi sustentado pela autora, inclusive em sede recursal, que foi induzida em erro, sendo certo que o fato foi devidamente tratado e considerado pela sentença.

Diante dessa conversão, acertada a conclusão de recalcular a dívida, nos termos do contrato reconhecido como firmado, ordenando-se a devolução dos valores pagos a maior, que deverá ser mantida em dobro, dada a grave falha na prestação dos serviços bancários em registrar o serviço em desconformidade com a real intenção do consumidor.

Reforço que a possibilidade de compensação já restou consignada em sentença, sendo certo que
“(...) deve ser abatido o valor das prestações já pagas pela parte mutuária. Não é possível descortinar das faturas existentes nos autos o valor total pago pela parte autora. Nesse caso, deverão ser apurados, em fase de cumprimento de sentença, todos os pagamentos realizados ao longo do processo, na forma do art. 323, do CPC e feitas as devidas compensações (...)”.

Por derradeiro, passo ao exame do pedido de indenização por danos morais.

Nesse particular, verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré - por formalizar contrato diverso da intenção do consumidor, vinculando-a a uma dívida infinita, já que submetida ao pagamento mínimo da fatura - entendo que se impõe o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença, se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei no caso concreto
.

Por outro lado, no que diz respeito à irresignação do recorrente quanto ao fator de correção monetária (ID 8773158 - pág. 14), tenho que assiste razão.

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Por fim, não há falar em exorbitância das astreintes fixadas. Ora, se a requerida/recorrente pretende afastá-la, basta cumprir com o comando judicial. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária, condenando a requerida a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)